Tribunal: STF
Processo: HC 230027
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-08
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. BIS IN IDEM: INEXISTÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 835.013/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, a ao pagamento de 623 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º e art. 40, inc. I (tráfico internacional de drogas privilegiado), todos da Lei nº 11.343, de 2006.



    3. O Tribunal Regional Federal da 6ª Região deu provimento, em parte, aos recursos de apelação do Ministério Público e da defesa, redimensionando a pena, ao final, em 7 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão, e ao pagamento de 708 dias-multa, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena e a prisão preventiva anteriormente imposta. Contra essa decisão, impetrou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência bis in idem na dosimetria da sanção, uma vez valorada a quantidade de droga na primeira e terceira fases do cômputo. Aponta o consequente constrangimento ilegal, ante a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas na fração de apenas 1/6. Defende cabível, após afastada a consideração da quantidade de drogas na terceira fase da dosimetria, a aplicação do redutor no patamar máximo (2/3). 



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a aplicação da minorante no patamar máximo, com o consequente reexame do regime prisional e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    9. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    10. No que diz respeito ao quantum de diminuição da pena, em decorrência do tráfico privilegiado, esta Corte tem assentado que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.” (HC nº 187.002-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).



    11. No caso sob análise, o Tribunal Regional Federal, ao julgar a apelação, manteve a visão adotada pelo juízo de primeira instância, assentando correta a aplicação da causa de diminuição alusiva ao tráfico privilegiado na fração de 1/6. Eis os fundamentos lançados: 



    “A prova dos autos não indica que o réu tenha exercido papel de gerência nas etapas do delito. No entanto, o acusado foi responsável pelo transporte de grande volume de entorpecentes desde o Paraguai até a cidade de Uberlândia, atravessando diversos estados do país, em esquema criminoso que utilizava o transporte de grãos como meio de distribuição de drogas na tentativa de ludibriar as autoridades fiscalizadoras. 



    O réu tinha conhecimento de tais circunstâncias e, ainda assim, optou por participar no referido esquema criminoso e conforme sustentado na sentença, exerceu papel fundamental de transporte da droga. Assim, muito embora não existam provas acerca da integração do réu à organização criminosa dedicada ao tráfico de entorpecentes, inegável que o papel por ele executado foi de primordial importância para a conclusão da cadeia delitiva. 



    Sopesadas tais circunstâncias, entendemos não caber o aumento da fração de redução de pena decorrente modalidade “tráfico privilegiado”, conforme requerido pela defesa.



    (...) 



    Não se fala aqui na valoração da quantidade de drogas por mais de uma vez, o que de fato consistiria em bis in idem, conforme sustentado pela defesa. 



    No entanto, considerando a que a Lei 11.343, art. 33, § 4º, faculta a redução de pena de 1/6 a 2/3, o conjunto das circunstâncias delitivas deve ser observado, conforme acima indicado, para dosagem da fração de diminuição da pena. 



    Nesse ínterim, não merece reparos a sentença no que tange à utilização da fração de mínima de 1/6 para diminuição de pena. 



    No entanto, entendemos que também não se faz viável o recrudescimento da pena em patamar superior a 1/6 em razão da transnacionalidade do delito de tráfico, uma vez que as circunstâncias acima apresentadas já serviram como fundamento à modulação do tráfico privilegiado no patamar mínimo. Assim, as circunstâncias balizadoras da diminuição da pena no patamar mínimo não podem ser novamente invocadas para modular a causa de aumento de pena decorrente do tráfico internacional. 



    Destaca-se, ademais, que a quantidade de drogas transportadas já foi elemento utilizado para recrudescimento da pena na primeira fase da dosimetria, razão pela qual a avaliação de tal circunstância como elemento negativo na terceira fase da dosimetria configuraria bis in idem, ante a dupla penalização do indivíduo em razão do mesmo fato. (...)” (e-doc. 3, p. 13-14; grifos nossos).



    12. Como se observa da simples leitura do acórdão alusivo à apelação, no trecho em que o Tribunal Regional justifica a escolha do patamar adequado à causa de diminuição, não ocorreu o alegado bis in idem. Com efeito, os fundamentos utilizados para afastar o redutor, na terceira fase da dosimetria, não se limitaram à quantidade do entorpecente. Ao contrário do que alega o impetrante, justificou-se a negativa de aplicação do benefício levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito. Destacou-se o transporte de “entorpecentes desde o Paraguai até a cidade de Uberlândia, atravessando diversos estados do país, em esquema criminoso que utilizava o transporte de grãos como meio de distribuição de drogas na tentativa de ludibriar as autoridades fiscalizadoras”, bem assim que o “réu tinha conhecimento de tais circunstâncias e, ainda assim, optou por participar no referido esquema criminoso”, concluindo-se, fundamentadamente, que “o papel por ele executado foi de primordial importância para a conclusão da cadeia delitiva”.



    13. Nesse contexto, analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente. Da mesma forma, está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ilustrada nos seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico internacional de entorpecentes. Condenação. 3. Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo (2/3). 4. Ordem denegada. Manutenção do patamar aplicado pelo TRF da 3ª Região (1/6). Associação dos pacientes a uma organização criminosa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 165.442-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).  



    “Ementa: Recurso ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação do quantum relativo à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06. Fundamentação idônea. Inocorrência de bis in idem. Recurso desprovido. O magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, da minha relatoria, DJe-090 de 16.05.2011). Recurso ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 111.579/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 28/02/2012, p. 30/04/2012; grifos nossos).  



    “Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Fração. Substituição da pena privativa de liberdade. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi modulada pelo Tribunal de origem com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar a grande quantidade de drogas apreendida (1.960,6 g de maconha). Esse entendimento não divergiu da orientação desta Corte. Nessa linha, veja-se o HC 189.773-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. O juiz não está obrigado a “aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto”(HC 115.149/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 4. Quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, “[c]onforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016)” (HC 177.351-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 193.984-AgR, de minha relatoria. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.196-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 213.453-AgR/SP, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022, grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    15. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator